Tribunal: TJMT
Processo: 1037715-55.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037715-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA FERNANDES MOURA DE SOUZA - CPF: 063.096.431-93 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA SOBRE PARCELAS FIXAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual. A autora alegava abusividade e nulidade de cláusulas contratuais em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Sustentava propaganda enganosa quanto à ausência de correção monetária nas parcelas e falta de clareza sobre o valor final do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve propaganda enganosa por parte da ré em relação às condições de pagamento; e (ii) se os reajustes contratuais são válidos à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A campanha publicitária de parcelas fixas tinha período específico de validade posterior à assinatura do contrato pela autora, não havendo elementos que indiquem sua aplicabilidade ao contrato em questão.

O contrato formalizado prevê expressamente a aplicação de juros remuneratórios e correção monetária, os quais foram pactuados e devidamente informados à consumidora no momento da assinatura.

A ausência de comprovação de propaganda enganosa ou de vício de consentimento leva à manutenção da validade das cláusulas contratuais questionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A inexistência de comprovação de propaganda enganosa ou de vício no consentimento do consumidor, bem como a expressa previsão contratual de reajustes pactuados, não ensejam a revisão ou nulidade de cláusulas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 52; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.552.683/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por Karen Cristina Fernandes Moura de Souza, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato proposta contra BRDU Urbanismo S/A e BRDU SPE Cuiabá 01 LTDA.

Inconformada, sustenta a apelante a nulidade da cláusula contratual que prevê a correção monetária, aduzindo que quando firmou o contrato, foi induzida pela publicidade veiculada que prometia parcelas fixas e sem correção. Afirma que a publicidade integra o contrato e vincula o fornecedor, conforme os artigos 30 e 38 do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que logrou demonstrar através das provas produzidas o cometimento de prática abusiva por parte das apeladas, formulando pela reforma da sentença. De forma subsidiária, pretende a revisão do contrato para que sejam os juros limitados a 0,7% à Taxa Selic.

Em contrarrazões, os apelados formulam pelo desprovimento do recurso (id. 234460159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Karen Cristina Fernandes Moura de Souza moveu ação de revisão contratual em face da BRDU Urbanismo S.A. e BRDU SPE Cuiabá 01. Ltda., alegando que as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda, referente ao imóvel situado no Lote 22, quadra 20, Loteamento Mirante do Parque.

Pleiteia a declaração da abusividade e consequente nulidade da cláusula segunda e seu §7º, no que diz respeito à correção monetária das parcelas, declaração da abusividade do contrato pela violação ao direito básico do consumidor à informação clara, adequada e completa, ante a não previsão do valor total a pagar com parcelamento, estabelecendo como valor final do contrato aquele único previsto no mesmo, ou seja, de R$ 47.341,15 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos), revisando as parcelas para a quantia de R$ 289,57 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), já considerados os juros remuneratórios contratados em razão do parcelamento.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu, e
m que pese o sustentado pela autora, tenho que não restou configurado o vício no contrato.

Isso porque, compulsando os autos, as rés demonstraram através da manifestação juntada no id. 234459174, que a campanha veiculada “
Lotes Com Parcelas Fixas e Sem Correção
”, teve validade no período concernente entre 02.07.17 a 05.08.17, enquanto o contrato firmado entre as partes em 08.12.15, ou seja, anterior à publicidade.

Ademais, verifica-se do contrato colacionado, que o reajuste das parcelas por juros e correção monetária está expressamente estabelecido no pacto, o que, a toda evidência, o apelante teve ciência dos valores a ser corrigido no próprio ato da assinatura.

Bem ponderou o d. magistrado de origem:

“
Isto porque, consta dos autos que as partes firmaram em
08/12/2015, o “Instrumento Particular de Compromisso de compra e venda loteamento residencial mirante do parque”
de ID. 36881002, cujo objeto é: QD 20 LT 22, com área de 200 metros quadrados, logradouro: RUA 06, frente: 10,00m, fundo: 10,00m, lado direito: 20,00m, lado esquerdo: 20,00m, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá/MT, no valor de R$ 46.332,14 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais, quatorze centavos), por meio das parcelas da tabela abaixo, discriminadas em tipo de parcela, quantidade, valor(es), vencimento(s), reajuste(s) e tipo de vencimento (a vista ou a prazo).

Assim restou ajustado que o Autor pagaria o valor de R$ 1.009,01 (mil e nove reais e um centavos) como sinal, e 160 (cento e sessenta) parcelas no valor de R$ 482,31 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

Com efeito, o contrato em referência limitou-se a cobrar juros remuneratórios à taxa de 0,7% ao mês, perfazendo 8,7311% (oito vírgula sete mil trezentos e onze por cento) ao ano, e serão reajustadas mensalmente pelo IGP—M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base: 02/12/2015, percentuais os quais estão em consonância com o entendimento jurisprudencial (...)
” (id. 234459196)

Nota-se que a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar que a promoção de parcelas fixas foi específica para as vendas ocorridas entre 02.07.2017 a 25.08.2017, e a autora adquiriu em tempo anterior, não se aplicando a referida oferta.

Ora, se houvesse qualquer engano justificável, este seria identificável desde a primeira parcela vencida nos idos de 2016. Nesse sentido, caberia a autora pleitear a rescisão contratual à época, o que não ocorreu. Ao revés, apenas ajuizou a presente demanda em agosto/2020, alegando a existência de propaganda enganosa, a qual, de forma evidente, não se verifica no caso em análise.

No presente contexto, reafirma-se que não há vício de consentimento no contrato celebrado, tampouco elementos que configurem propaganda enganosa apta a ensejar a declaração de inexigibilidade das cláusulas contratuais.

Assim, não há como reconhecer a ocorrência de propaganda enganosa quanto à alegação de parcelas fixas, sobretudo considerando que o contrato foi formalizado em momento anterior ao prazo de validade da promoção ofertada pela empresa demandada. Além disso, constata-se que o contrato expressamente prevê os reajustes mensais das parcelas pactuadas, afastando qualquer irregularidade nesse aspecto.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024